Tribunal: STF
Processo: RHC 232984
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Washington Santos Araujo contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 815.593/BA (documentos eletrônicos 62 e 63).  



    Consta destes autos que o recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes dos arts. 33 [tráfico]; 34 [fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar]; e 35 [associação para o tráfico], todos da Lei 11.343/2006 (documento eletrônico 63, p. 2).  



    Neste recurso, sustenta, em síntese, que:  



    “Ora nobres julgadores, não se trata de ‘pequeno atraso’, eis que o recorrente se encontra preso cautelarmente desde 09/11/2021, ou seja, há 1 ano e 08 meses ou 657 dias!!



    E pior, com a data de conclusão da instrução criminal a perder de vista, eis que como já destacado pelo Relator, houve declínio de competência, tendo o processo retornado ao status inicial!!



    Como visto, a prisão cautelar ultrapassou o prazo legal, sem conclusão do feito, diga-se de passagem, sem culpa da defesa; ao contrário, a defesa vem contribuindo com o bom andamento do processo.” (documento eletrônico 69, p. 4)  



    Ao final, requer:  



    “Diante do exposto, aguardando os impetrantes que esse Superior Tribunal faça a JUSTIÇA que sempre procura alcançar requer:



    A) Em caráter liminar, a CONCESSÃO DA ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’, para que seja imediatamente relaxada ou revogada a prisão preventiva do agravante, em virtude do excesso de prazo;



    B) Ao final, a confirmação do pleito liminar, CONCEDENDO-SE, EM DEFINITIVO, A ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’, nos exatos moldes acima delineados.” (documento eletrônico 69, p. 11)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 231.867 AgR/SC, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, 4/10/2023)  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. A ausência de interposição de agravo regimental revela conformismo com a decisão proferida. Inocorrência de teratologia a autorizar a superação do óbice. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri. 4. Agravo improvido.” (HC 230.676 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/9/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fatos e provas. Excesso de prazo. Complexidade da causa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Quanto à alegação da defesa de ‘falta dos requisitos da prisão cautelar’, o Tribunal de origem dispôs que, ‘na denúncia da Operação ‘Águia na Cabeça’ em face dos referidos Delegados, não há nenhuma menção ao indiciamento do Paciente, de modo que, pelo menos neste momento, não há suspeita de falsa incriminação do Paciente pela autoridade policial investigada. Não há qualquer indicativo de que o indiciamento do Paciente também tenha sido fruto de corrupção, subsistindo, portanto, os motivos autorizadores da segregação cautelar, devendo ser analisado no recurso de apelação se o conjunto probatório reunido é suficiente para comprovar a autoria delitiva’. 2. No ponto, eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 4. No caso, assim como consta no acórdão impugnado, ‘trata-se de ação penal complexa (com pluralidade de Réus e crimes) e o tempo de prisão cautelar do Agravante, no momento, não se mostra desproporcional frente à condenação de 37 (trinta e sete) e 6 (seis) meses de reclusão imposta na sentença, tendo sido determinada a expedição da guia de execução provisória’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 227.669 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24/8/2023, grifei)  



    Feitos esses registros, colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA ESPECIALIZADA NO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PECULIARIDADES QUE JUSTIFICAM O ELASTECIMENTO DO PRAZO. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aferição da violação à garantia constitucional da razoável duração do processo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso, a prisão preventiva foi cumprida em 9/11/2021, a denúncia oferecida em 20/12/2021 e, após apresentação das defesas prévias, foi recebida em 4/7/2022, com designação de audiência de instrução para o dia 25/10/2022. Porém, identificada a vinculação da associação com organização criminosa, foi aberta vista ao Ministério Público, que requereu o declínio da competência e o aditamento da denúncia, deferido em 18/1/2023. Em seguida, foi fixada a competência do juízo especializado em 2/3/2023, recebido o aditamento à denúncia e mantidas as prisões em 7/4/2023, estando o feito em fase de instrução. 3. Desse modo, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, na apuração de crimes vinculados à organização criminosa que ensejou o declínio da competência. Não obstante, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.



    4. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 62, grifei).  



    Com efeito, quanto ao alegado excesso de prazo para a instrução criminal, vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, e na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, que os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa.  



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator